Tribunal: TCU
Processo: 021.118/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração oposto pela Sra. Lucia de Fátima Fernandes Fonseca, contra o Acórdão 5.867  TCU  2a Câmara, que conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos pela embargante e pelo Sr. Rachid Elmor para, no mérito, negar-lhes provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Sra. Lucia de Fátima Fernandes Fonseca em face do Acórdão 5.867 - TCU - 2a Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos Embargos de Declaração interpostos pela Sra. Lucia de Fátima Fernandes Fonseca, por não preencher o requisito de tempestividade; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e demais interessados.